Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-31.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. EQUIPAMENTO HOSPITALAR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RAZÕES DISSOCIADAS. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE MULTA DE 10% E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR NÃO PAGAMENTO. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS. VERIFICADA. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO POR PERITO.
Diversos temas devolvidos pelas razões de recorrer foram apresentados dissociados ou da r. decisão agravada, ou são capitulados no recurso, mas sem a respectiva fundamentação jurídica, tornando-se impossível a análise em sede recursal.
Ademais, o agravante recorre de temas impassíveis de reanálise, eis que já acobertados pela coisa julgada, ou que ainda não foram analisados pelo juízo a quo — ofensa ao duplo grau de jurisdição.
No mérito, em que pese os judiciosos argumentos utilizados pelo recorrente, verifico que a r. sentença, na forma em que supracitada, é específica e clara o suficiente em seus parâmetros, e que a insurgência do agravante, ao pugnar por vinculação do crédito ao que supostamente se extraí do mercado em relação a lucro e faturamento, é descabida.
É de se destacar que a relação dos lucros cessantes em relação aos bens cuja defasagem e manutenção é incerta, e poderia provocar incertezas na forma de indenização, deveria ter sido objeto de enfrentamento ainda na fase de conhecimento, e isto foi ressaltado inúmeras vezes pelo juízo a quo, que destacou, em várias decisões, não terem os réus se mobilizado para apresentar notas fiscais, estimativas de diárias ou qualquer outro meio de prova que pudesse contribuir com o juízo para arbitrar a verdadeira quantia devida.
Embora a apuração do valor devido até possa ser elaborado pelas partes por meio de cálculos aritméticos, estes não seriam simples, e sim altamente complexos, atraindo a necessidade de que sejam executados por perito especialista da área contábil e com experiência em faturamento médico-hospitalar.